Tribunal: TJSP
Processo: 0011187-68.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama do lançamento de prêmio de seguro-fiança em sua fatura do cartão de crédito, mesmo após o término da relação locatícia e a apresentação de declaração de quitação no tocante ao Banco administrador do cartão. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu. RECURSO

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama do lançamento de prêmio de seguro-fiança em sua fatura do cartão de crédito, mesmo após o término da relação locatícia e a apresentação de declaração de quitação no tocante ao Banco administrador do cartão. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 17a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 32a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir consistente em suposta irregularidade de cobrança lançada em fatura de cartão de crédito. Ausência de qualquer discussão, na inicial, referente à relação locatícia ou ao seguro-fiança contratado para a garantia da locação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.9 e II.11, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 17a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*